Tribunal: TJMT
Processo: 1035330-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035330-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE SANTANA DE BARROS - CPF: 104.276.941-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), JOSE SANTANA DE BARROS - CPF: 104.276.941-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO.BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035330-71.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL

DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.

Art. 85, §2o do CPC:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035330-71.2019.8.11.0041

Apelação no 1035330-71.2019.8.11.0041

Apelante
: Jose Santana de Barros

Apelado:
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Apelante
: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Apelado:
Jose Santana de Barros

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais, movida por
Jose Santana de Barros
em desfavor de
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e determinou a revisão dos contratos de empréstimo para:

a) limitar os juros remuneratórios dos contratos de empréstimo pessoal em 7,03% ao mês (contrato no P.196.713498-3), em 6,91% ao mês (no contrato no P.196.823673-2), e em 6,64% ao mês (no contrato no P.197.045597-1);

b) determinar a restituição em dobro do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pelo autor, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, com correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como determinou a compensação, se houver débito do requerente dos referidos contratos;

c) rejeitar o pedido de condenação por danos morais;

d) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
do banco (Id. 55456753): Afirma que no contrato no P.196.713.498-3, a sentença aplicou taxa de 7,03% ao mês, quando a taxa média praticada pelo BACEN era de 8,45% ao mês para a data da contratação (09.10.2018), bem como que no contrato no P.196.823.673-2, a sentença aplicou taxa de 6,91% ao mês, quando a taxa média era de 8,44 % ao mês para a data da contratação (07.11.2018) e que no contrato no 197.045.597-1, a sentença aplicou taxa de 6,64% ao mês, quando a taxa média era de 8,30% ao mês para a data da contratação (02.01.2019).

Sustenta que para que seja caracterizada a cobrança abusiva nas taxas de juros, os valores devem estar ao menos uma vez e meia acima do determinado pela tabela do BACEN.

Alega o não cabimento de repetição em dobro dos valores, porque não houve qualquer ilegalidade ou abusividade, nem mesmo má-fé ou conduta ilícita praticada pelo banco.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para readequar as taxas de juros nos moldes das tabelas do BACEN e requer a redução dos honorários advocatícios, para 10% sobre o valor do proveito econômico.

Apelação
do autor (Id. 55456756): Defende, em síntese, a necessidade de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto as taxas de juros remuneratórios cobradas pelo banco estão em patamar muito superior à taxa médica de mercado trazida pelo BACEN.

Assevera que o contrato no 197.045597-1, firmado em 02.01.2019, tem taxa de 13,54 % a.m., enquanto a taxa média para o período é de 6,64 % a.m., portanto cobrança de 103% superior. O contrato no 196.823673-2, de 07.11.2018, tem juros em 13,54 % a.m. e a taxa média do período é de 6,91% a.m., o que configura cobrança de 95% a mais. Por fim, alega que o contrato no 196.713498-3, de 09.10.2018, tem taxa fixada em 11,79 % a.m., enquanto a taxa média do período é de 7,03% a.m., portanto 67% acima da média.

Pugna pelo provimento do recurso com a majoração de honorários advocatícios.

Contrarrazões
do autor (Id. 55456760) e do banco (Id. 55456767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035330-71.2019.8.11.0041

Apelação no
1035330-71.2019.8.11.0041

Apelante
: Jose Santana de Barros

Apelado:
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Apelante
: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Apelado:
Jose Santana de Barros

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Danos Morais, movida por
Jose Santana de Barros
em desfavor de
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação e determinou a revisão dos contratos de empréstimo para:

a) limitar os juros remuneratórios dos contratos de empréstimo pessoal em 7,03% ao mês (contrato no P.196.713498-3), em 6,91% ao mês (no contrato no P.196.823673-2), e em 6,64% ao mês (no contrato no P.197.045597-1);

b) determinar a restituição em dobro do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pelo autor, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, com correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como determinou a compensação, se houver débito do requerente dos referidos contratos;

c) rejeitar o pedido de condenação por danos morais;

d) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelo do banco busca a improcedência da ação, ao fundamento de que não houve cobrança abusiva e requer o afastamento da restituição em dobro e o apelo da autora entende que é caso de condenação por danos morais.

Pois bem. A lide objetiva a revisão dos contratos:

i) Contrato de empréstimo pessoal no P.197.045597-1, firmado em 02.01.2019, no valor de R$ 1.060,00, com taxa de juros efetiva mensal de 13,54% a.m. (Id. 55456670);

ii) Contrato de empréstimo pessoal no P.196.823673-2, firmado em 07.11.2018, no valor de R$ 1.200,00, com taxa de juros efetiva mensal de 13,54% a.m. (Id. 55456671); e

iii) Contrato de empréstimo pessoal no P.196.713498-3, firmado em 09.10.2018, no valor de R$ 3.058,00, com taxa de juros efetiva mensal de 11,79% a.m. (Id. 55456672).

Individualizados os contratos, passa-se a análise dos encargos pactuados.

A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE
. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação
específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise dos contratos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
13,54% a.m.
nos contratos no P.197.045597-1 e no P.196.823673-2 e em
11,79% a.m.
no contrato no P.196.713498-3, de modo que se revela discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade, divulgada pelo BACEN, nos percentuais de
7,04% a.m.
para 09.10.2018,
6,91% a.m.
para 07.11.2018 e
6,64% a.m.
para 02.01.2019.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão mais de uma vez e meia acima da taxa média.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que revisou os contratos e fixou as taxas de juros na média de mercado.

Quanto à repetição do indébito
, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, o que deve ser apurado na espécie.

Assim, é caso de reformar a sentença, apenas neste ponto, a fim de que seja determinada a restituição de valores na forma simples.

Por outro lado,
com relação ao pedido de indenização por danos morais
, verifica-se que a simples cobrança de taxa de juros a maior não configura situação que enseje a condenação, portanto mantém-se a sentença.

Sobre os assuntos, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - -SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (...)
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com

a taxa média de mercado, à data da contratação. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples,
devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1027941-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – RESP. 1070297/PR –COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO (TSA) – COBRANÇA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -

MORA DEBENDI AFASTADA - ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO. (...)
A restituição dos valores cobrados a maior deve ser realizada de forma simples quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.
(...)” (TJMT, AP 0019121-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios
, verifica-se que a sentença fixou-os em 20% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, se há condenação, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação.

A matéria é regida pelo artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

No caso, há condenação, cujo valor será delimitado nos cálculos da liquidação de sentença, de forma que é caso de alterar a sentença, para fixar honorários em percentual sobre o valor da condenação. Assim, fixam-se os honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do autor
e
dá-se parcial provimento ao recurso

do banco
, apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados a maior e para fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020